Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0742080-68.2020.8.07.0000 Requerente Gerisvander Vieira Campos Requerido Vision Med Assistência Médica Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico não ter o requerente instruído a petição inicial com a cópia da decisão liminar, da sentença e do eventual acórdão modificador, bem como da certidão de trânsito em julgado no processo n. 2015.01.1.032403-7, ajuizada pela AGEPOL em desfavor da Golden Cross para pleitear a manutenção do contrato coletivo de saúde de que eram beneficiários o autor e sua esposa Erotildes. Necessário, portanto, se faz completá-la com esses documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória. Deve o requerente esclarecer se esses elementos de prova documental constaram dos autos do processo em que foi proferido o acórdão rescindendo, porque a decisão liminar, exarada naquele processo, foi mencionada na fundamentação da sentença resolutória da lide, reapreciada pelo acórdão rescindendo. O autor alega haver o acórdão rescindendo incorrido em erro de fato verificável nos autos e ofendido a coisa julgada produzida naquele processo movido pela AGEPOL em desfavor da Golden Cross, como fundamento para a rescisão do acórdão na parte em que haveria reconhecido a prorrogação do contrato de saúde coletivo entre a AGEPOL e a Golden Cross apenas até 30/6/2015. Sem o esclarecimento indicado, não há como saber se o fato alegado e a coisa julgada produzida são contemporâneos ao julgamento da lide ou à revisão feita pelo Tribunal em âmbito recursal, ou, ainda, se supervenientes à prolação do acórdão rescindendo. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, I e 968, caput, c/c 321 do CPC e art. 87, I, do RITJDFT DETERMINO ao requerente a EMENDA da petição inicial para a apresentação do esclarecimento apontado e exibição da documentação indispensável à propositura da demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora